Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não havendo impugnação objetiva e especificada quanto ao volume de trabalho necessário à realização do laudo pericial, nem concreta demonstração de que o valor de cada hora esteja em descompasso com a realidade de tal profissão especializada, não há justificativa para reduzir o valor dos honorários periciais.
2. Agravo conhecido e não provido.